Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603189-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO
DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS
E DIVERGÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
DOAÇÃO
FINANCEIRA MEDIANTE DEPÓSITO EM
ESPÉCIE. RECURSO CARACTERIZADO
COMO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
NECESSIDADE
DE
TRÂNSITO DE RECURSOS PELA CONTA
BANCÁRIA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO NACIONAL. COMPROVAÇÃO
DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E
DO
SERVIÇO
PRESTADO.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO.
RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DE VALORES NÃO
UTILIZADOS,
ORIUNDOS
DO
FEFC.
DEVOLUÇÃO
DA
DIFERENÇA
AO
TESOURO
NACIONAL.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO
PELO
PARTIDO.
IRREGULARIDADE.
VÍCIOS QUE, TOMADOS EM CONJUNTO,

Num. 43490086 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
NÃO PERMITEM A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
2.
No
particular,
a
falha
relativa
ao
descumprimento do prazo quanto à entrega dos
relatórios financeiros, embora em sua maioria
tenha ocorrido após as eleições, representa o
percentual de 3,1458% dos recursos financeiros
recebidos pela candidata, devendo este vício ser
analisado em conjunto com os demais.
3. Nos termos do artigo 21, § 1º, da Resolução
do TSE nº 23.607/2019, as doações financeiras,
de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos), só
poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e
do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.
4. O recebimento de doação em desacordo com o
disposto no art. 21 § 1º, da Resolução TSE n.
23.607/2019, caracteriza a utilização de recurso
como de origem não identificada, devendo, na
hipótese de identificação do doador e não
utilização do recurso, ser a ele restituída ou, se
isso não for possível ou utilizado o recurso,
recolhida ao Tesouro Nacional, conforme
disposto no art. 21, §§ 3º e 4º da resolução
mencionada.
5. Tratando-se de rec

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0603189-15.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022- IZABETE CRISTINA PAVIN -
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
IZABETE CRISTINA PAVIN (REQUERENTE)
EULICIO MORAES CAROLINA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 IZABETE CRISTINA PAVIN DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
EULICIO MORAES CAROLINA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490086
15/12/2022
14:06
Acórdão
Acórdão

Num. 43490086 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.709

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603189-15.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 IZABETE CRISTINA PAVIN DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: EULICIO MORAES CAROLINA - OAB/PR95938
REQUERENTE: IZABETE CRISTINA PAVIN
ADVOGADO: EULICIO MORAES CAROLINA - OAB/PR95938
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO
DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS
E DIVERGÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
DOAÇÃO
FINANCEIRA MEDIANTE DEPÓSITO EM
ESPÉCIE. RECURSO CARACTERIZADO
COMO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
NECESSIDADE
DE
TRÂNSITO DE RECURSOS PELA CONTA
BANCÁRIA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO NACIONAL. COMPROVAÇÃO
DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E
DO
SERVIÇO
PRESTADO.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO.
RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DE VALORES NÃO
UTILIZADOS,
ORIUNDOS
DO
FEFC.
DEVOLUÇÃO
DA
DIFERENÇA
AO
TESOURO
NACIONAL.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO
PELO
PARTIDO.
IRREGULARIDADE.
VÍCIOS QUE, TOMADOS EM CONJUNTO,

Num. 43490086 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
NÃO PERMITEM A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
2.
No
particular,
a
falha
relativa
ao
descumprimento do prazo quanto à entrega dos
relatórios financeiros, embora em sua maioria
tenha ocorrido após as eleições, representa o
percentual de 3,1458% dos recursos financeiros
recebidos pela candidata, devendo este vício ser
analisado em conjunto com os demais.
3. Nos termos do artigo 21, § 1º, da Resolução
do TSE nº 23.607/2019, as doações financeiras,
de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos), só
poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e
do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.
4. O recebimento de doação em desacordo com o
disposto no art. 21 § 1º, da Resolução TSE n.
23.607/2019, caracteriza a utilização de recurso
como de origem não identificada, devendo, na
hipótese de identificação do doador e não
utilização do recurso, ser a ele restituída ou, se
isso não for possível ou utilizado o recurso,
recolhida ao Tesouro Nacional, conforme
disposto no art. 21, §§ 3º e 4º da resolução
mencionada.
5. Tratando-se de recursos próprios ou de
cônjuge deve a doação ser restituída ao Tesouro
Nacional, sob pena de ausência de efetividade da
norma.
6. A omissão de gastos de campanha é, em
princípio, vício de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência.
7. O uso de recursos financeiros sem o prévio
trânsito pelas contas bancárias de campanha,

Num. 43490086 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.607/2019.
8. Referida irregularidade enseja o recolhimento
do valor ao Tesouro Nacional, porquanto
caracterizado o recebimento de origem não
identificada, vício que gera a devolução ao
erário de valores utilizados indevidamente, nos
termos do art. 32, VI, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda
que constatado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço
prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II,
‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
10. Ausente o recibo e/ou contrato de prestação
de serviços, não há a devida demonstração da
destinação dos recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, § 1º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
11. O atraso na entrega da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos
não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
12. A diferença entre o valor de recursos
provenientes do FEFC não utilizados e o
efetivamente recolhido perfaz o valor de R$
1.581,50 (mil quinhentos e oitenta e um reais e
cinquenta centavos), o qual deverá ser recolhido
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50 § 5º
da Res. TSE n. 23.607/2019.
13. A existência de dívidas de campanha sem a
assunção da dívida pelo partido político e a
expressa anuência dos credores, nos termos do
artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, é falha grave que
compromete a regularidade das contas.

Num. 43490086 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
14. No particular, os vícios remanescentes
ultrapassam o patamar máximo de 10,00% do
total dos recursos movimentados na campanha,
não sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas.
15. Contas desaprovadas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por IZABETE CRISTINA PAVIN,
candidato (2º Suplente), ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa às Eleições Gerais de
2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43362738).
Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de
prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43461323).
A prestadora de contas foi intimada e não apresentou manifestação, conforme certidão id.
43471972.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas (id.
43475019).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela
desaprovação das contas (id. 43479169).
Instada a se manifestar, nos termos do art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a prestadora não
apresentou qualquer manifestação (certidão id. 43486455).
É o relatório.

Num. 43490086 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
FUNDAMENTAÇÃO
A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação de recursos da campanha atingiu R$ 523.740,00 (quinhentos e vinte e três mil,
setecentos e quarenta reais), sendo R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais) provenientes de recursos do
FEFC; R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), provenientes de recursos de pessoas físicas e R$
16.240,00 (dezesseis mil duzentos e quarenta reais) de recursos privados.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 23.699 votos.
Ao final da análise, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das
contas.
Assim, passo à análise das irregularidades apontadas, individualmente.

i) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução
TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral,
por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também
os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Num. 43490086 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser
informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72
(setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de
contas, podendo levar à sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada
de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente
no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no
AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020[1]), que é
imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das
contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a
campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de
candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada

Num. 43490086 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional
Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja
vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no
sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas
serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular
a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a
sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior,
afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto
houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do
REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes
citados não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros
deste Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é
suficiente para a solução da presente demanda.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos
relatórios financeiros de campanha, quando impactarem significativamente a transparência das
formas de financiamento da campanha, são causas para desaprovação das contas:

Num. 43490086 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE
EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ATRASO
NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
VEÍCULO PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com
prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de
entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.
[...]
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43454049) apontou que o prestador não
cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às seguintes doações recebidas:
Para melhor elucidação, transcrevo as doações financeiras recebidas pelo candidato, com seus
respectivos dias de atraso:
1) R$ 1.000,00 (hum mil reais), doação recebida no dia 23/08/2022, mas enviada para a justiça
eleitoral no dia 02/09/2022, portanto com 07 (sete) dias de atraso e antes das eleições 2022;
2) R$ 15.240,00 (quinze mil duzentos e quarenta reais), doação recebida no dia 11/10/2022, mas
enviada para a justiça eleitoral no dia 01/11/2022, portanto com 18 (dezoito) dias de atraso e
após as eleições 2022.
De tal sorte, o descumprimento do prazo para envio dos relatórios financeiros perfaz o valor de R$
16.240,00 (dezesseis mil duzentos e quarenta reais), o que equivale a 3,14% dos recursos
financeiros recebidos pela candidata.

Num. 43490086 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
A prestadora não se manifestou a respeito da falha apontada (ID 43471972).
No parecer conclusivo apresentado pela Unidade técnica (ID. 43475019), adotou-se o entendimento
pela aposição de ressalvas ao vício em análise, tendo em vista que os relatórios financeiros
apresentados intempestivamente não refletiram a efetiva movimentação de recursos.
No particular, embora o envio dos relatórios financeiros da maioria das doações em atraso tenha se
verificado após as eleições, a falha relativa ao descumprimento do prazo representa o percentual de
3,14% dos recursos financeiros recebidos pela candidata, devendo este vício ser analisado em
conjunto com os demais.
ii) Doação financeira realizada mediante depósito em espécie
No particular, foi identificado o recebimento de recursos de origem não identificada, por meio de
depósito não identificado em conta corrente. Confira-se:
Em relação ao recebimento de doações, os artigos 21, § 1º e § 3º e artigo 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019 estabelecem que:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
(...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias
da doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.
(...)
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e
devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível,
devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma
prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo, ainda
que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do
disposto caput do artigo 32, desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade das
contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo será apurado e

Num. 43490086 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
decidido por ocasião do julgamento. [grifou-se]
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma vez que garante que na
conta bancária de campanha transite apenas recursos de origem plenamente identificável.
Noutro ponto, anoto que a Lei das Eleições traz, em seu artigo 24, § 4º, a obrigação do candidato
devolver os recursos recebidos quando de origem não identificada, tendo o artigo 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 apenas complementado a referida norma, definindo quais são os valores que se
caracterizam como recurso de origem não identificada, não havendo violação ou extrapolação da
competência legislativa da Resolução, ato infralegal, que justifique o afastamento de sua aplicação.
Da redação expressa do artigo supracitado, infere-se que o recebimento de doação de origem não
identificada é irregularidade grave, porque compromete a confiabilidade da origem da receita e pode
ensejar a desaprovação das contas.
Nesse prisma, os artigos 21 e 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelecem que as doações
financeiras irregulares devem, na hipótese de identificação do doador e não utilizados os recursos,
ser a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional.
Segue julgado desta Corte sobre caso semelhante:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO
CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR.
IRREGULARIDADE GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade econômica
do doador configura burla à regra que determina a movimentação de todos recursos pela conta
bancária específica, sendo vício grave e insanável que compromete a regularidade das contas.
2. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, TSE 23.607/19 da
Resolução caracteriza a utilização de recurso como de origem não identificada, devendo, na hipótese
de identificação do doador, ser a ele restituída ou, se isso não for possível, recolhida ao Tesouro
Nacional.
3. Tratando–se de recursos do próprio candidato deve a doação ser restituída ao Tesouro Nacional,
sob pena de ausência de efetividade da norma.
4. Recurso conhecido e desprovido.
[RECURSO ELEITORAL nº 060111541, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE 04/02/2022]

Num. 43490086 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50

No caso em exame, anoto que o referido numerário, doado mediante depósito em espécie, em
29/09/2022, foi devolvido à doadora, Izabete Cristina Pavin (a própria candidata), em 11/10/2022,
conforme análise do extrato bancário da conta corrente nº 33439-1 (ID 43348980).
A prestadora não apresentou nenhuma manifestação em relação à falha apontada (petição ID.
43471972).
No particular, trata-se de doação proveniente de recursos da própria candidata e a devolução foi
realizada somente após a eleição.
Assim, a mera restituição dos valores à própria candidata torna inócua a norma e desprovida de
sanção efetiva, devendo, nesse caso, os recursos serem restituídos ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DOAÇÃO FINANCEIRA SUCESSIVA, NO MESMO DIA, POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE DE
VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é irregular a doação financeira de valor
igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) quando realizada de
forma diversa da transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou por meio de cheque cruzado e nominal.
2. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante transferência
bancária não é meramente formal, porque se busca assegurar a verificação da origem dos recursos
que ingressaram na campanha eleitoral.
3. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, TSE 23.607/19 da
Resolução caracteriza a utilização de recurso como de origem não identificada, devendo, na hipótese
de identificação do doador, ser a ele restituída ou, se isso não for possível, recolhida ao Tesouro
Nacional.
4. Tratando-se de recursos próprios ou de cônjuge deve a doação ser restituída ao Tesouro Nacional,
sob pena de ausência de efetividade da norma.
5. Recurso desprovido.
(TRE/PR. Prestação de Contas nº 06002373120206160001, Relator(a) Des. Fernando Quadros Da
Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 14/05/2021)

Anoto, ainda, que a irregularidade remanescente atinge o montante de apenas R$ 15.240,00 (quinze
mil duzentos e quarenta reais), que corresponde ao percentual de 2,9%, devendo tal vício ser
analisado em conjunto com os demais.

Num. 43490086 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
iii) Omissão de gastos eleitorais
Conforme parecer técnico (ID 43454049), foram identificadas, mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas, as seguintes
despesas revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I,
g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:
A prestadora não se manifestou quanto às inconsistências apontadas neste item (ID. 43471972).
A unidade técnica opinou pela aposição de ressalva em relação ao vício verificado.
O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a
devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos
recursos configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros
pela conta bancária específica de campanha, configurando vício grave que compromete a
transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:
Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado
o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Num. 43490086 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução do TSE nº
23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da
determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à
hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais
corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até
porque não há meio de se corrigir esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito
essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou
ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos
recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de
todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por
meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta
bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera
formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode
ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas
origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da
prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados,
restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO
COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha
consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao
controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

Num. 43490086 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação
dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE
nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro
Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE
08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a
devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n.
23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
desta Resolução;

Ainda, destaco que a irregularidade em questão é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), o que

Num. 43490086 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
representa apenas 0,05% das despesas totais de campanha - R$ 523.740,00 (quinhentos e vinte e três
mil setecentos e quarenta reais), devendo esta falha ser analisada em conjunto com os demais vícios
apurados na presente prestação de contas.
Portanto, determina-se à prestadora que proceda à devolução do valor de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019.
iv) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha
Conforme parecer técnico conclusivo (ID 43475019), foram identificadas inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
contrariando o disposto no artigos 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, ante a
ausência de contrato de prestação de serviço, conforme tabela adiante reproduzida:
Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da legislação eleitoral sobre

Num. 43490086 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas
ou aos comitês eleitorais;
Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas ou
candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos
do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na
forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da
(o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

Num. 43490086 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou
do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos
comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a identificação
integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35
da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das
atividades de militância.
Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a demonstração
da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de emissão, a descrição e o
valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços (art. 60, § 2º da Resolução supramencionada).
No presente caso, a prestadora não apresentou manifestação, conforme certidão id. 43471972.
Instada a se manifestar sobre a irregularidade, nos termos do art. 72 da Resolução TSE 23.607/2019,
novamente a prestadora deixou transcorrer o prazo in albis. (certidão id 43486455).
Embora tenham sido identificadas nos autos as transferências bancárias e/ou pagamentos mediante
PIX, da conta de campanha para a conta dos prestadores de serviços (extratos bancários conta
bancária FEFC, id 43348981), tal fato apenas comprova a quitação dos valores a determinado
credor.
Dessa forma, nota-se que a ausência do recibo e/ou contrato referente à prestação dos serviços
impossibilita a confirmação do motivo que ensejou seu pagamento, havendo apenas demonstração
da destinação do recurso a seu beneficiário; todavia, não permite aferir a atividade desenvolvida
pelo destinatário dos recursos, pois não há qualquer vínculo de prestação efetiva de serviços
comprovado entre o candidato e o beneficiário dos recursos.
Deste modo, ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado, a regularidade do
gasto está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços.
Sendo assim, ausente o recibo/contrato de prestação de serviços, não houve a devida demonstração
da destinação dos recursos públicos. Esta Corte já se manifestou seu entendimento neste sentido:

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
FEDERAL.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS NO PRAZO REGULAMENTAR. OMISSÃO DE
RECEITA E GASTO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE
OS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES NO CPF E NO CNPJ INDICADOS NO

Num. 43490086 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E OS CONSTANTES NA BASE DE DADOS DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ERRO DE DIGITAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. PERCENTUAL INSIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. GASTO
IRREGULAR COM PESSOAL PAGO COM RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO
DE MAIS DE UMA DESPESA COM UM ÚNICO CHEQUE. SOBRAS DE CAMPANHA E DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
[...]
6. Considera-se irregular o gasto com pessoal que não foi comprovado por meio da apresentação dos
seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio de cheque ou
transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral.
7. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 81, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 25.553/2017.
[...]
(TRE-PR, Prestação de Contas nº 06028023920186160000, Acórdão de , Relator(a) Dr. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020).

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de comprovação
inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de que pagou para a pessoa certa.
De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de sua
destinação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts.
31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão
que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo
de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver
sido determinado de forma diversa na decisão judicial. [grifou-se]

Assim, constatada a irregularidade na comprovação dos gastos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, devem os valores serem devolvidos ao Tesouro Nacional, no
montante total de R$ 23.540,00 (vinte e três mil quinhentos e quarenta reais), nos termos do art. 79,

Num. 43490086 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
§§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Por fim, destaco que a irregularidade compreende um total de R$ 23.540,00 (vinte e três mil
quinhentos e quarenta reais), o que representa 4,49% do total das despesas contratadas (R$
523.740,00 - quinhentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta reais), devendo ser analisada em
conjunto com as demais.
v) Comprovação de origem e disponibilidade dos recursos próprios aplicados em campanha
Considerando a ausência de manifestação da prestadora (ID. 43461323), o parecer técnico
conclusivo manteve a inconsistência referente à comprovação da origem e disponibilidade dos
recursos financeiros próprios aplicados em campanha, nos termos do art. 61 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Conforme anteriormente assinalado, os recursos próprios utilizados, no valor de R$ 15.240,00
(quinze mil duzentos e quarenta reais), foram considerados recursos de origem não identificada, eis
que foram depositados em espécie na conta bancária específica de campanha.
Assim, diante de outros elementos acerca da capacidade financeira da prestadora, mantém-se o
presente apontamento.
vi) Recursos estimáveis em dinheiro sem o devido detalhamento
O parecer técnico (id. 43454049) apontou inconsistências referentes aos recursos estimados em
dinheiro, uma vez que alguns deles não foram detalhados com as informações constantes no art. 53,
I, d, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme tabela a seguir reproduzida:
A prestadora não se manifestou quanto ao vício apontado (ID. 43471972).
Com relação à necessidade de detalhamento das informações referentes aos recursos estimáveis, o
art. 53, I, d, da Resolução TSE 23.607/2019 está disposto nos seguintes termos:

Num. 43490086 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no
mercado, com a identificação da fonte de avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente
praticados pela prestadora ou pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos preços praticados pelo
mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;
(...)
A irregularidade em exame atinge o montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), o que
representa apenas 1,43% dos recursos aplicados na campanha, devendo ser analisada em conjunto
com os demais vícios.

vii) Atraso e omissão na prestação de contas parcial

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Repito que, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), que é imprescindível
analisar se a omissão no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a
transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas
durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve
ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados
na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

Num. 43490086 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
No caso em apreço, constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude, que a falha não
comprometeu a regularidade das contas e a sua análise, merecendo apenas a glosa de ressalva.
No que se refere às divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação
de contas final e aquelas constantes da prestação de contas parcial (omissão na prestação de contas
parcial), apurou-se uma irregularidade correspondente a R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco
reais), o que representa 0,17% do total das despesas contratadas.
A prestadora não se manifestou sobre a inconsistência apontada (petição ID 43471972).
A unidade técnica considerou que a irregularidade enseja a aposição de ressalva (ID 43475019).
De outra sorte, em relação aos gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época, constatou-se a ausência de informações
referente ao valor de R$ 11.512,00 (onze mil quinhentos e doze reais), o que representa 2,22% do
total das despesas contratadas.
Não houve manifestação da prestadora, na petição ID. 43471972, referente à impropriedade em
apreço, sendo que o setor técnico manteve seu entendimento sobre o assunto (ID. 43475019) .
No caso em apreço, não se constata a existência de indícios de má-fé ou fraude.
Em ambas as situações, destaco que não houve prejuízo à análise global das contas, razão pela qual
entendo que a gravidade e repercussão das irregularidades em análise deve ser analisada em
conjunto com as demais irregularidades.

viii) Ausência de comprovação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não
utilizados, oriundos do FEFC

O parecer técnico (id. 43475019) apontou inconsistências referentes ao recolhimento ao Tesouro
Nacional dos recursos não utilizados oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
uma vez que, apesar de ter constado no extrato da prestação de contas final (ids. 43348983 e
43348988) que tal valor corresponde a R$ 4.172,44 (quatro mil cento e setenta e dois reais e
quarenta e quatro centavos), o valor recolhido pela prestadora foi de R$ 2.590,00 (dois mil
quinhentos e noventa reais), conforme Guia de Recolhimento da União juntada aos autos (id.
43348988).
Com efeito, a diferença entre o valor de recursos provenientes do FEFC não utilizados e o
efetivamente recolhido perfaz o valor de R$ 1.581,50 (mil quinhentos e oitenta e um reais e
cinquenta centavos), o qual deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50 § 5º da
Res. TSE n. 23.607/2019.
Esclareço que a irregularidade compreende um total de R$ 1.581,50 (mil quinhentos e oitenta e um
reais e cinquenta centavos, o que representa 0,3% do total das despesas contratadas (R$ 523.740,00

Num. 43490086 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
- quinhentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta reais), devendo ser analisada em conjunto com
as demais.

ix) Dívida de campanha
O parecer técnico (id. 43475019) apontou as seguintes sobras de campanha:
sobras negativas de campanha, no valor de R$ 26,00 (vinte e seis reais), sendo que a prestadora
apresentou comprovante de transferência do valor de sobras de campanha em benefício do Diretório
Estadual do partido (id. 43348987), no valor de R$ 74,00 (setenta e quatro reais);
recursos não utilizados oriundos do FEFC, no valor de 4.172,44 (quatro mil cento e setenta e dois
reais e quarenta e quatro centavos), sendo que foi efetivado o recolhimento de R$ 2.590,00 (dois mil
quinhentos e noventa reais), conforme anteriormente assinalado.
Em contrapartida, na prestação de contas foram declaradas dívidas, decorrentes da ausência do
pagamento de despesas contraídas em campanha, no valor de R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e
oitenta reais), conforme extratos da prestação de contas final (ids. 43348983 e 43348988), sem que
tenham sido apresentados os documentos previstos no art. 33, § 2º e 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A prestadora não apresentou nenhuma manifestação quanto ao vício relatado. (ID. 43472071).
A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33, §1º, que todas as
despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo para entrega da prestação
de contas à Justiça Eleitoral.
A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o partido político assumir
eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos credores. Essa é a regra disposta
nos artigos 33 e 34 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da
eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a
quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar
integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da prestação
de contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil,
art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de direção
partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação

Num. 43490086 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de
contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passa a
responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a existência do
débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do candidato (Lei nº
9.504/1997, art. 29, § 4º).
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o § 2º devem,
cumulativamente:
I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às fontes lícitas
de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político, prevista na
resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos, excetuada a hipótese de
pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos débitos,
conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser comprovadas
por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa ou por outro meio de
prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão sujeitas à
autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências previstas nos §§ 5º e
6º deste artigo.
Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista no § 3º
do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da prestação de contas da
candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da dívida pelo partido deve
ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não ocorreu no caso em apreço.
Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é uma forma de exoneração
do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil, evidentemente ela deve ser feita
também até a data limite para a entrega da prestação de contas.
No presente caso, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no art. 34 da Resolução do
TSE nº 23.607/2019.
O referido artigo, contudo, estabelece que tal irregularidade apenas poderá ser considerada motivo
para a rejeição das contas, devendo ser avaliada no conjunto da prestação de contas.
No caso, não há indícios de que a prestadora procurou ocultar a referida despesa.

Num. 43490086 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
Somado a isso, a irregularidade é de pouca monta, pois atingiu o valor de R$ 4.680,00 (quatro mil,
seiscentos e oitenta reais), que corresponde a 0,89% do total de despesas registradas na prestação de
contas.
Assim, a presente falha deve ser analisada em conjunto com as demais.

CONCLUSÃO
Considerando que as falhas apontadas nos itens “ii, iii, iv, vi, viii, ix”, tomadas em conjunto,
representam 10,07% da movimentação de campanha, extrapolando o limite máximo de 10,00% (dez
por cento) do total dos recursos de campanha movimentados e portanto comprometeram a
transparência e a confiabilidade das contas, bem como as irregularidades indicadas nos itens “i e
vii” representam 5,2% da movimentação total de campanha, a desaprovação das contas é medida
que se impõe.
Determino a devolução do valor de R$ 40.611,50 (quarenta mil seiscentos e onze reais e cinquenta
centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da
douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas
relativas às eleições de 2022 apresentadas por IZABETE CRISTINA PAVIN, candidata ao cargo de
Deputado Estadual pelo MDB, e determino a devolução do valor de R$ 40.611,50 (quarenta mil,
seiscentos e onze reais e cinquenta centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir
atualização monetária e juros moratórios sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo
pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada Resolução.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 43490086 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514055183800000042454312
Número do documento: 22121514055183800000042454312
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:18:50
1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem
como das mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar
compreensão, a partir das eleições 2020, assim sintetizada: Incumbe aos candidatos e partidos políticos o
dever de transparência em todos os atos de suas prestações de contas, na forma prevista em lei, destacando-
se que são destinatários dessas informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do
atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos
I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do
prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente
para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de campanha.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603189-15.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO 2022
IZABETE CRISTINA PAVIN DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA: EULICIO
MORAES CAROLINA - PR95938 - REQUERENTE: IZABETE CRISTINA PAVIN - Advogado
da REQUERENTE: EULICIO MORAES CAROLINA - PR95938.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022.